Tribunal: TJES
Processo: 5001403-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO PEREIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO
121,
§2º, II, e IV C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA.

1. A suposta prática de homicídio tentado, com a utilização de arma branca, com golpes no pescoço e nuca, no contexto de descontrole emocional em razão de prévio diálogo travado entre a vítima e sua namorada, ou seja, motivada por ciúmes, em local de grande circulação de pessoas, revela a gravidade concreta do crime e a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).

2. Ademais, "com o advento da sentença de pronúncia, não houve qualquer alteração das circunstâncias que justificaram a constrição antecipada do recorrente, encontrando-se, portanto, escorreita a manutenção do encarceramento" (AgRg no RHC n. 181.903/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

3. Noutro giro, “havendo fundamentos concretos para justificarem a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”

4. Por fim, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os predicados positivos do paciente (primário, ocupação lícita e residência fixa) não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO PEREIRA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,
nos autos do processo originário n. 0000006-55.2023.8.08.0049, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A impetrante aduz, ainda, em breve síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva decretada, requerendo, portanto, a sua revogação. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ante aos predicados positivos do paciente (primário, ocupação lícita e residência fixa).

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO PEREIRA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,
nos autos do processo originário n. 0000006-55.2023.8.08.0049, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A impetrante aduz, ainda, em breve síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva decretada, requerendo, portanto, a sua revogação. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ante aos predicados positivos do paciente (primário, ocupação lícita e residência fixa).

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido mantida a custódia cautelar em audiência realizada no dia
09/01/2023
, em razão da
gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e da fuga do local
, conforme de extrai do excerto abaixo colacionado:

(...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com extrema violência contra a vítima, em local de intenso movimento de pessoas, bem como as informações constantes nos autos no sentido de que o autuado se evadiu após os fatos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Em
15/03/2023
, a prisão preventiva foi mantida pelo magistrado de origem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar oportunamente mencionados.

A Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo este novamente indeferido pelo magistrado de origem, em
13/08/2023
, no bojo da sentença que pronunciou o recorrente pela prática das condutas descritas no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, nos moldes do art. 14, inciso II do mesmo diploma legal,
tendo em vista a
gravidade concreta do crime imputado e por ter permanecido custodiado durante toda a instrução
, conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

Outrossim, diante da gravidade concreta do crime imputado ao denunciado – contexto de descontrole emocional, futilidade do motivo – somado ao fato de ter o acusado permanecido preso durante a instrução, sem que tenham sobrevindo razões para revogar tal decreto, na esteira da jurisprudência do TJES (Rese 030120000812) mantenho a prisão preventiva do réu, negando o direito de re­correr em liberdade.

Diante disso,
a Defesa interpôs recurso em sentido estrito
, insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença de pronúncia pertinente ao indeferimento da revogação da prisão preventiva.

No referido julgamento, ocorrido em
29/11/2023
, prevaleceu o voto de minha relatoria, pelo não conhecimento do recurso, entendendo o Colegiado que a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza interposição de recurso em sentido estrito.

Nesse cenário, diferentemente do pontua a Defesa, não vislumbro a ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar, tendo o magistrado de origem mantido o cárcere provisório em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a suposta prática de homicídio tentado, com a utilização de arma branca, com golpes no pescoço e nuca, no contexto de
descontrole emocional
em razão de prévio diálogo travado entre a vítima e sua namorada, ou seja, motivada por ciúmes, em local de grande circulação de pessoas, revela a gravidade concreta do crime e a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, é o que se extrai dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.

2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 192.966/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2.
Este Tribunal Superior, de forma reiterada, "registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). A jurisprudência do STJ também é "no sentido de que quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal" (AgRg no HC n. 691.767/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021).

(...).

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 889.117/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Ademais, "com o advento da sentença de pronúncia, não houve qualquer alteração das circunstâncias que justificaram a constrição antecipada do recorrente, encontrando-se, portanto, escorreita a manutenção do encarceramento" (AgRg no RHC n. 181.903/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Noutro giro, “havendo fundamentos concretos para justificarem a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”

Por fim, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os predicados positivos do paciente (primário, ocupação lícita e residência fixa) não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido, vide STJ AgRg no HC n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.